Tribunal: STF
Processo: AI 680578
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO.  DISCUSSÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E
   CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 93,
   IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A discussão acerca dos pressupostos de
   admissibilidade do recurso especial envolve apreciação de normas
   infraconstitucionais, o que inviabiliza o cabimento de recurso
   extraordinário.
II - A alegada violação aos postulados
   constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório, em regra, configura ofensa reflexa ao texto
   constitucional.
III - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada, bastando que o julgador informe, de forma clara e
   concisa, as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso
   em tela.
IV - Agravo regimental improvido.